Tribunal: TJDFT
Processo: 0737073-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737073-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maristela de Figueiredo contra a decisão de rejeição à impugnação à penhora proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0713140-27.2019.8.07.0001 (1a Vara Cível de Brasília/DF). O agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que requereu a assistência judiciária gratuita em grau recursal. Pois bem. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a agravante, em decorrência do cargo de Administrador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (aposentada), aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 26.544,51, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimo consignado em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 10.480,65, conforme se observa no último contracheque colacionado (abril de 2025 – id 239493696). No ponto, a agravante se limita a alegar a sua hipossuficiência financeira, sob a fundamentação de não poder arcar com as custas processuais, mas não colaciona documentos aptos a subsidiarem o pedido, em razão da imprescindibilidade de sua comprovação (insuficiência da alegação de que estaria “superendividada”). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que a isolada alegação sem a efetiva comprovação não é hábil a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sobretudo porque não teria comprovado despesas (mensais, ordinárias e/ou extraordinárias) que pudessem comprometer seu orçamento, a atingir o mínimo existencial. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator